Tribunal: CARF
Processo: 13227.720236/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720236/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.379 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
J A ALVES & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
O recolhimento do tributo após iniciado o procedimento fiscal não caracteriza
a denúncia espontânea. Acaso isto ocorra, o contribuinte sujeitar-se-á de
qualquer forma à autuação fiscal com multa de ofício, e os valores porventura
recolhidos extemporaneamente serão aproveitados, após a constituição
definitiva do crédito tributário, para quitar o principal dos tributos lançados no
auto de infração.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, no
uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF, designou-me para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720236/2014-67
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.379 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720236/2014-67

formalizar o presente acórdão, tendo em vista que o Conselheiro Relator, Allan Marcel Warwar
Teixeira, não o fez por ter deixado de integrar o colegiado após o julgamento. Saliente-se que a
correspondente sessão de julgamento foi presidida pelo Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa, que também não mais faz parte desse colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pelo Conselheiro Relator
Allan Marcel Warwar Teixeira no repositório oficial do CARF, o qual se segue.
J A ALVES & CIA LTDA – ME interpõe o presente Recurso Voluntário contra
decisão de primeira instância que manteve integralmente autuação fiscal de IRPJ e reflexos pelo
Lucro Presumido, AC 2011.
Os Autos de Infração de fls. 26 e ss. referem-se a diferenças apuradas
comparando-se o devido com base na contabilidade e em notas fiscais, confrontando-o com os
valores confessados em DCTF (fl. 70, com valores abatidos nos respectivos autos de infração).
Contra a autuação fiscal, a ora Recorrente interpôs Impugnação, alegando que,
após receber o Termo de Início do Procedimento Fiscal, imediatamente apresentou DIPJ
retificadora e fez o recolhimento integral dos impostos devidos com juros e multa, mas a
autoridade autuante os desconsiderou por reputá-los não espontâneos.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
FALTA DE CONFISSÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE
SOBRE RECEITA ESCRITURADA.
Devida a constituição de crédito tributário concernente à diferença de tributo
incidente sobre receita escriturada que deixou de ser confessada/paga antes de
iniciado o procedimento fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Para que se considere ocorrida a denúncia espontânea para afastar a
responsabilização pela infração, o recolhimento do tributo não pode ocorrer
após iniciado o procedimento fiscal.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
DURANTE FISCALIZAÇÃO.
A apresentação de documentação durante a fiscalização é procedimento
obrigatório ao contribuinte e não exclui a infração cometida ou a
responsabilização por esta. Por conseguinte, não afasta a aplicação da multa de
ofício.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins as mesmas razões de decidir
expendidas para o lançamento de IRPJ, quando tratarem de mesma matéria e os
argumentos trazidos na impugnação se aplicarem a todos os tributos.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário no qual, em síntese, reitera as alegações de primeira instância e repete a
juntada dos DARFs de supostos recolhimentos efetuados após o início da fiscalização. Requer a
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.379 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720236/2014-67

nulidade da autuação fiscal em preliminar e, no mérito, que seja reconhecida a extinção do
crédito tributário cobrado na presente autuação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Relator Allan Marcel Warwar Teixeira, o qual se segue.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Não assiste razão à Recorrente.
Segundo alega em seu Recurso Voluntário (fls. 199):

Pois bem, como bem explicado na decisão de primeira instância, a fiscalização
não deve abater – como de fato não abateu –, no cálculo do devido no auto de infração, eventuais
recolhimentos efetuados pelo contribuinte após o início do procedimento fiscal.
Isto porque resta descaracterizada a espontaneidade da parte do contribuinte
quando efetua recolhimentos após saber que está sendo fiscalizado. Neste caso, será devida a
multa de ofício ainda que os recolhimentos tenham sido feitos na íntegra no curso do
procedimento fiscal.
Quanto à diferença lançada referente ao principal dos tributos devidos, esta
também não pode ser exonerada, por dizer respeito à necessária constituição formal do crédito
tributário. Contudo, esta parte será extinta automaticamente quando, após o trânsito em julgado,
os valores recolhidos pela Recorrente já no curso da fiscalização forem encontrados pelo sistema
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.379 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720236/2014-67

com base nos seus respectivos códigos do tributo e período de apuração e alocados ao devido
lançado no auto de infração.
No mais, feitos estes esclarecimentos adicionais, a decisão da DRJ deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator ad hoc

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital